Tribunal: TJSP
Processo: 2128050-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão. Caráter infringente do recurso. Insurgência contra o valor fixado como multa diária por descumprimento e possibilidade de se adotar outra providência para obtenção do resultado prático almejado. Rediscussão da matéria. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão. Caráter infringente do recurso. Insurgência contra o valor fixado como multa diária por descumprimento e possibilidade de se adotar outra providência para obtenção do resultado prático almejado. Rediscussão da matéria. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2128050-49.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Itaú Unibanco S/A, e a parte embargada Ritmo Administração e
Participações S/s Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128050-49.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 4334 - allm
2/4
Voto no: 4334
Embargos de declaração no: 2128050-49.2019.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 26a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Felipe Albertini Nani Viaro
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado(a): Ritmo Administração e Participações S/s Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém
omissão.
Caráter
infringente
do
recurso.
Insurgência contra o valor fixado como multa diária por
descumprimento e possibilidade de se adotar outra
providência para obtenção do resultado prático almejado.
Rediscussão
da
matéria.
Medida
manifestamente
protelatória. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 66/74, que julgou provido em pequena parte o recurso interposto pela ora
embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese: i) ser omisso o
acórdão embargado, no que tange ao valor da multa diária por descumprimento,
alegando que referido valor é absurdo, ensejando enriquecimento sem causa; ii) e à
possibilidade de se adotar outra providência para obtenção do resultado prático
almejado, qual seja, o fornecimento, pelo mutuário, do termo de quitação para cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128050-49.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 4334 - allm
3/4
obrigação de fazer perante o 14.o Registro de Imóveis da Capital.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há quaisquer contradição ou omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Não obstante todos os argumentos invocados pelo embargante, tem-se
que a sua irresignação obteve acolhimento em pequena parte, na medida em que foi
estabelecido o limite para a multa diária fixada, matéria esta analisada no v. acórdão de
fls. 66/74.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128050-49.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 4334 - allm
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)